Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720953-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO ACESSO REMOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de 60% do valor de R$ 49.000,00, subtraído mediante fraude bancária, com atualização monetária e juros, conforme critérios legais. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 55% para a autora e 45% para o réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) definir se a responsabilidade pela fraude é exclusiva da instituição financeira ou se há culpa concorrente da vítima; (iii) analisar se há dano moral indenizável decorrente da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova oral requerida era desnecessária para o deslinde da controvérsia, fundada em prova eminentemente documental, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela segurança das operações realizadas em seus sistemas. 5. O golpe foi viabilizado por acesso remoto, mediante instalação do aplicativo “Anydesk”, autorizado pelo próprio consumidor, o que caracteriza falha de cautela da vítima e enseja o reconhecimento de culpa concorrente nos termos do art. 945 do Código Civil, aplicável às relações de consumo. 6. A instituição financeira, apesar de ciente da recorrência desse tipo de golpe, falhou ao permitir transação atípica, de alto valor, por dispositivo não habitual, sem bloqueio, alerta ou confirmação, evidenciando falha na prestação do serviço. 7. A configuração de culpa concorrente justifica a limitação da indenização ao percentual de 60% do prejuízo material, conforme decidido na sentença, critério adequado ao grau de contribuição de cada parte para o evento danoso. 8. A existência de culpa concorrente afasta o dever de indenizar por danos morais, ante a ausência de conduta exclusiva ou suficientemente grave da instituição financeira que justifique reparação extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento : 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os fatos são exclusivamente documentais e o juiz fundamenta a desnecessidade da produção probatória. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é objetiva, sendo exigível a adoção de medidas efetivas de segurança, especialmente diante de transações atípicas e de alto valor. 3. A instalação voluntária de aplicativo de acesso remoto configura culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 945 do Código Civil, permitindo a redução proporcional da indenização. 4. A presença de culpa concorrente entre instituição financeira e consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 945; CPC, arts. 370 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1971023, 0741091-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que “a culpa exclusiva da titular, confessadamente configurada na espécie, e a ausência de defeito no serviço implicam na exclusão da responsabilidade que se pretende impor ao recorrente” (ID 78254112, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012